Tribunal: TJMT
Processo: 1019678-95.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019678-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE LUGATO - CPF: 018.820.568-33 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DO GOLPISTA, PERMITINDO O ACESSO A SEUS DADOS BANCÁRIOS - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O reclamante afirma que recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando a existência de erro em seu cadastro e, ao cadastrar o telefone indicado pelo golpista, a reclamante permitiu que o golpista tivesse acesso a seus dados bancários, sendo assim, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços da instituição bancária.

2.

Cabe a reclamante o ônus de provar que foram o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

3.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém, não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4.

Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação do suposto empréstimo.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo fraudulento, e condenou o requerido ao pagamento dos seguintes valores;

“R$ 16.841,16
(dezesseis mil, oitocentos e dezesseis), por danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos contados a partir de 09/03/2023;”

“R$ 832,50
(oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), por danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos contados a partir de 28/04/2023; e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios, ambos contados a partir da citação”.

O reclamado
requer
a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou a redução do valor dos danos morais.

A reclamante, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que é correntista da instituição financeira requerida, que não tem o hábito de realizar transações de forma on-line, que no dia 09/03/2023, por volta das 17h30min, recebeu uma ligação telefônica pelo número (11) 4004-4001, que a pessoa se identificou como funcionário do requerido, que mencionou seus dados pessoais e bancários (número da conta e agência), informou que havia um celular desconhecido cadastrado e vinculado em sua conta, induzindo-a fazer a troca por outro número que seria do banco para correção do suposto “erro”.

Assevera que no dia seguinte, 10/03/2023, ao verificar seu saldo bancário, constatou a existência de transações estranhas em sua conta bancária, estando apenas um saldo de R$ 50,06 (cinquenta reais e seis centavos), o que lhe acarretou um prejuízo de R$ 16.841,16 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), retirado de sua conta e
R$ 19.277,00 (dezenove mil duzentos e setenta e sete reais), relativo ao empréstimo realizado sem seu consentimento.

O requerido em sua defesa alega que não tem qualquer responsabilidade pelo ocorrido, que não telefona para seus clientes, que a reclamante não se atentou aos alertas feito em seus canais de atendimento para evitar golpes, portanto, é culpa exclusiva da autora que não adotou as devidas cautelas, caindo em golpe feito por telefone.

Em que pese à existência de disposição legal, artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, a mesma só pode ser aplicada quando houver nexo causal entre o fato praticado e o dano sofrido, o que não ocorre na hipótese.

Embora previsto em nosso ordenamento a inversão do ônus da prova (art.
6º
, inciso
VIII
do
CDC
), tal fato
não exime a consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu
direito.

No caso, a reclamante não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita do reclamado, bem como, o nexo causal entre a conduta praticada e o dano sofrido, capaz de ensejar as indenizações pretendidas, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo
373
,
I
, do
CPC.

A situação narrada deixa muito evidente, que a situação dos autos ocorreu por culpa exclusiva da reclamante, isso porque,
ao trocar o número de telefone cadastrado em sua conta bancário pelo telefone indicado pelo golpista, fragilizou a privacidade de seus dados e senha, deixando que o golpista tivesse acesso aos seus dados e conta bancária, portanto, impõe-se afastamento da responsabilidade da instituição financeira requerida.

Oportuno, salientar que, é público e amplamente divulgado pelas instituições financeiras,
que o Banco não entra em contato com os clientes para solicitar seus dados e auxiliar remotamente para acesso em caixa eletrônico, correção de erro em eu cadastro ou qualquer outro mecanismo de acesso à sua conta e dados
.

Todavia, ausente qualquer responsabilidade do reclamado no caso, porquanto deveria o reclamante averiguar a veracidade dos fatos antes de realizar a
transferência
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A."
. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC. (TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)).(destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE -
VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES - CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas.
É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo da senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal de autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista
. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000205800188001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)”.

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade à instituição financeira, em razão da transferência efetuada pela reclamante; constata-se que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, mas atuação da própria cliente que permitiu que o golpista tivesse acesso ao seus dados bancários sem averiguar a veracidade de tais solicitações.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pela reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3º
, inc.
II
, da Lei nº
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco a declaração de inexistência de suposto contratado de empréstimo.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023